Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-35.2017.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002092-35.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO CERQUEIRA - CPF: 863.425.689-87 (APELANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESMATAMENTO ILEGAL DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos por Renato Cerque
ira contra acórdão da Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo do T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso,
que
, à unanimidade,
manteve sentença condenatória de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 29.200,70, em razão do desmatamento ilegal de 29,2007 hectares de área de reserva legal, ocorrido entre 2003 e 2004, na Fazenda Cerqueira, no município de Sapezal-MT.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a gravidade da conduta e sua repercussão à coletividade; e (
ii
) determinar se houve equívoco na aplicação de precedentes jurisprudenciais, justificando eventual modificação do julgado.

III
. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos já examinados.

4.
O acórdão embargado analisou de forma exaustiva os fatos, os dispositivos legais aplicáveis e os precedentes jurisprudenciais, concluindo pela gravidade da conduta do embargante, caracterizada pelo desmatamento de reserva legal sem autorização ambiental, em afronta ao art. 225 da
CF
e à Lei 6.938/1981.

5.
A responsabilidade objetiva ambiental, consolidada na jurisprudência do STJ, prescinde de comprovação de culpa ou dolo, bastando o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano ambiental, plenamente demonstrado nos autos.

6.
A condenação por danos morais coletivos possui caráter punitivo e pedagógico, objetivando reafirmar a proteção ao meio ambiente e desestimular práticas lesivas aos direitos difusos, conforme precedentes do STJ (
REsp
1.269.494/MG;
REsp
1.058.222/SP).

7.
Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão embargada ou reavaliar argumentos já enfrentados, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que os embargos declaratórios não se prestam a atender ao inconformismo da parte, sendo inviáveis para revisão de mérito.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

2
.
A responsabilidade objetiva ambiental independe de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano ambiental.
3.
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para
embargos
de
declaração
, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 225; CPC, art. 1.022; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2012; STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03.06.2010; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
RENATO CERQUEIRA
con
tra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou provimento a
o recu
rso de apelação interposto pelo
embargante
.

O

a
cordão em questão
manteve a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT,
que reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenou o embargante ao pagamento de indenização no montante de R$ 29.200,70, em razão do desmatamento de 29,2007 hectares de área de reserva legal sem autorização ambiental, ocorrido nos anos de 2003 e 2004, na Fazenda Cerqueira, situada no município de Sapezal-MT.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que não se comprovou a gravidade da conduta em relação à coletividade e que houve equívoco na aplicação de precedentes jurisprudenciais. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais coletivos.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

apresentou contrarrazões,
aduzindo a
inexistência
de qualquer vício no julgado
.
Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração (Id.
258507189
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
os presentes embargos de declaração foram interpostos por
RENATO CERQUEIRA

contra o v. acórdão que manteve, à unanimidade, a sentença condenatória

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, em razão do desmatamento ilegal de 29,2007 hectares de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido entre os anos de 2003 e 2004
.

A questão submetida à análise reside em verificar
:
(i)

se
o acórdão

incorreu em omissão ou contradição ao examinar a gravidade da conduta e sua repercussão para a coletividade; e (
ii
) se houve equívoco na aplicação de precedentes jurisprudenciais, o que justificaria a modificação do julgado por meio de embargos com efeitos infringentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j
.
28.10.2024, e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, j.
04.11.2024.

Pois bem.

O julgado foi preciso ao analisar exaustivamente os fatos e a legislação aplicável, apontando que o desmatamento ilegal de 29,2007 hectares de
área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, configurou ofensa grave aos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal. Tal prática afronta os princípios que norteiam a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecidos na Lei 6.938/1981, sobretudo a responsabilidade objetiva do poluidor, prevista no §1º do art. 14.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, mas tais alegações não se sustentam. A conclusão do acórdão embargado fundamenta-se em critérios claros e sólidos, respaldados em jurisprudência consolidada. A responsabilidade objetiva em matéria ambiental dispensa a comprovação de culpa ou dolo, bastando o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano ambiental, como ficou cabalmente demonstrado nos autos.

Ademais, a argumentação sobre distinções entre reserva legal e áreas de especial preservação, bem como o destaque à regularização ambiental posterior ao dano, não se revestem de força suficiente para afastar a condenação por danos morais coletivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o impacto ambiental, por sua própria natureza, atinge direitos difusos, de maneira que sua reparação deve transcender o mero aspecto patrimonial, assumindo um caráter punitivo e pedagógico, conforme decidido em precedentes como o
REsp
1.269.494/MG e o
REsp
1.058.222/SP.

A reparação pelo dano moral coletivo busca não apenas a compensação pelos prejuízos causados à sociedade, mas também a reafirmação da tutela do meio ambiente como valor intrínseco à dignidade humana e à sustentabilidade
intergeracional
. Trata-se de medida que sinaliza a absoluta intolerância do ordenamento jurídico brasileiro a práticas lesivas ao patrimônio ambiental, reafirmando o compromisso com a preservação da biodiversidade, do equilíbrio ecológico e da justiça social.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, mas, tão somente, a insatisfação do embargante com o desfecho da lide, circunstância que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. O intento manifesto de reexame do mérito, sob o manto de supostos vícios, é
incompatível com os limites estabelecidos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
RENATO CERQUEIRA
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão
embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025